Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS DIVERSO DO CONTRATADO. INESISTENCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DE GARANTIA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em financiamento de veículo, com fundamento na legalidade dos encargos pactuados e ausência de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve eventual aplicação de taxa de juros diversa da estipulada contratualmente, abusividade dos juros remuneratórios, bem como na aferição da legalidade das tarifas cobradas no âmbito da operação de crédito e seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da prestação contratual está diretamente relacionado à base de cálculo composta pelo valor total financiado, que inclui todos os encargos legalmente permitidos e informados ao consumidor, e não apenas ao valor líquido do crédito liberado.
4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541).
5. A tarifa de avaliação de garantia é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).
6. A tarifa de cadastro é permitida nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e da Súmula 566/STJ, caso não haja relação contratual anterior.
7. A contratação do seguro prestamista é, em regra, lícita e válida, não configurando, por si só, venda casada ou prática abusiva, sendo possível apenas cogitar sua nulidade quando demonstrado que a contratação foi imposta como condição essencial para a concessão do crédito ou que houve falta de transparência na informação ao consumidor (Tema 972/STJ).
8. Ausente prova de abusividade ou vício de consentimento, não há fundamento para revisão contratual ou restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios, tarifas contratuais e seguro prestamista em contrato bancário é válida quando expressamente pactuada, observadas as normas do Banco Central e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. A revisão contratual exige demonstração de abusividade ou vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu o consumidor.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 373, I; 487, I; 98, § 3o; 85, § 11. - Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 4o, III; 6o, III; 39, I; 42, parágrafo único.
- Resolução CMN no 3.919/2010.
- Resolução CMN no 3.517/2007.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo – Capitalização).
- STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958 – Tarifa de Avaliação).
- STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972 – Seguro Prestamista).
- STJ, Súmulas 382, 381, 539, 541, 566.